Tribunal: TJDFT
Processo: 0737904-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. VAGAS RESERVADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA NÃO RECONHECIDA PELA BANCA EXAMINADORA. LAUDO DE PERÍCIA JUDICIAL QUE COMPROVA A DEFICIÊNCIA. NOMEAÇÃO TARDIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. PRESSUPOSTOS DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, que visava a condenação da banca examinadora ré à indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em discussão
2.A controvérsia reside em verificar se o ato praticado pela banca examinadora ré enseja o dever de reparação civil, diante da nomeação tardia do autor para cargo de certame público, após exclusão da lista de candidatos com deficiência (fato revisto judicialmente).
III. Razões de decidir
3. Não merece ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, posto que a parte autora deduziu pretensão indenizatória decorrente de ato praticado pela ré. A situação narrada pela parte autora, portanto, permite aferir a existência de vínculo entre os sujeitos do processo.
4. Ademais, não resta caracterizado o litisconsórcio passivo necessário com a União. Não há disposição legal que imponha a presença da União no polo passivo da presente demanda, o que também não deriva da natureza da relação jurídica controvertida (art. 114 do CPC). O ato causador dos danos ao autor – eliminação do certame público por não identificação da condição de pessoa com deficiência – não foi imputado à União, mas à Banca examinadora.
5. A responsabilidade civil pressupõe, para a sua configuração, a ocorrência de ato ilícito derivado de conduta culposa (lato sensu) ou de abuso de direito. Sem a verificação do ato ilícito, não há como impor o dever de reparação de danos. Inteligência do art. 927 do Código Civil.
6. Não se evidencia que a banca examinadora tenha agido voluntaria ou culposamente de forma a dar causa à violação do direito do apelante ou que tenha se excedido nos limites previstos nas leis regentes do concurso público ou no Edital. Havia previsão editalícia quanto à realização de perícia para avaliação de todos os candidatos que se declarassem com deficiência, não tendo havido tratamento diferenciado para o autor ou imposição de critério de eliminação exclusivo a ele.
7. A despeito do equívoco na avaliação realizada pela equipe médica da banca examinadora, que deixou de reconhecer a deficiência do autor e o eliminou da concorrência às vagas reservadas para PcD, não restou caracterizado o ato ilícito capaz de amparar a condenação da ré ao dever de reparação civil, seja por danos materiais ou morais. Precedente do TJDFT.
8. O fato de ter sido provada judicialmente a deficiência do autor não implica dizer que a exclusão da lista de candidatos com deficiência configurou prática “flagrantemente arbitrária” da banca examinadora. Ausência de ilegalidade.
9. A teoria da perda de uma chance se insere no âmbito da responsabilidade civil, razão pela qual depende, de igual modo, da presença da conduta ilícita.
IV. Dispositivo
10. Preliminares, suscitadas em contrarrazões, rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivo relevante citado:CC, arts. 186, 187 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07014458820208070018, Rel. Des. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, j. 13/10/2022.